Tribunal: TJDFT
Processo: 0717557-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEGATIVA. PACIENTE PORTADOR DE HIV. DIAGNÓSTICO COMPROVADO. SÚMULAS N. 598 e 627/STJ. SÍNDROME DE IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (SIDA/AIDS) NÃO MANIFESTADA. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO E PROFILÁTICO CONTÍNUO, VITALÍCIO E DISPENDIOSO. DOENÇA GRAVE PREVISTA NO ROL TAXATIVO DA LEI 7.713/1998. ISENÇÃO DEVIDA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 150, §6o, determina que somente será concedida isenção tributária mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição. 1.1. No âmbito distrital, a isenção de IRPF é disciplinada pelo artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988.
2. A teor do enunciado da Súmula 598 do c. STJ, a avaliação da possibilidade de concessão da isenção de imposto de renda dispensa a prévia produção de laudo médico oficial e pode ser examinada por meio dos elementos probatórios coligidos aos autos pelo demandante.
3. A Súmula 627 do c. STJ consolidou o entendimento de que o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda independente da demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença ou de sua recidiva.
4. Consoante recente precedente da 2a Turma Cível do c. STJ, “não deve haver diferença de tratamento jurídico entre a pessoas que possuem a SIDA/AIDS e aquelas soropositivas para HIV que não manifestam os sintomas da SIDA/AIDS”, devendo o contribuinte “ser abrangido pela isenção do imposto sobre a renda da pessoa física”.
5. No caso concreto, restou comprovado ser o autor, desde 2007, portador do vírus HIV, causador da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS), moléstia grave prevista no rol taxativo constante do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, devendo ser reconhecido o seu direito subjetivo à isenção do Imposto de Renda incidente sobre os seus proventos, ante o caráter contínuo, vitalício e dispendioso do tratamento medicamentoso e profilático do paciente portador do vírus HIV, para controle da enfermidade. 5.1. Revela-se antijurídico o ato administrativo que negou a isenção de Imposto de Renda pleiteada pelo autor, porquanto equivocadamente embasado na inadequação da moléstia que acomete o postulante ao rol taxativo constante do inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988.
6. A interpretação dos preceitos legais atinentes à espécie não desbordou das raias hermenêuticas do artigo 111 do Código Tributário Nacional, porquanto o direito subjetivo da parte autora advém diretamente das normas jurídicas que regem a isenção do IRPF no âmbito distrital, e não de construção exegética desprovida de embasamento legal.
7. Apelação Cível conhecida e improvida. Honorários majorados.